Tribunal: TJES
Processo: 5014985-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014985-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARIO MONTEBELLER PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NARRA O AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL, EM SÃO CRISTÓVÃO, VITÓRIA/ES, QUE SE ENCONTRAVA ALUGADO. EM MARÇO/2021 A INQUILINA VERIFICOU QUE HAVIA UMA COBRANÇA ACIMA DO NORMAL, REALIZANDO O PEDIDO PARA QUE A RÉ VERIFICASSE O RELÓGIO PARA CONSTATAR SE HAVIA ALGUM DEFEITO. 1 ANO, 20/01/2022, APÓS A SOLICITAÇÃO REALIZADA FOI REALIZADO A VERIFICAÇÃO DO RELÓGIO. A VISITA TÉCNICA OCORREU SEM QUE NINGUÉM ESTIVESSE EM CASA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO. EM RAZÃO DO OCORRIDO, O REQUERENTE FOI ATÉ A SEDE DA EDP PARA QUESTIONAR A SITUAÇÃO, SENDO INFORMADO DE QUE FOI REALIZADA UMA PERÍCIA, UNILATERAL, COM A CONCLUSÃO DE QUE OS PROBLEMAS TÉCNICOS SERIAM CAUSADOS PELO AUTOR FAZENDO COM QUE O RELÓGIO FIZESSE A MEDIÇÃO EM UM VALOR MENOR. APÓS ALGUNS DIAS, O DEMANDANTE FOI NOTIFICADO DE UMA DÍVIDA ESTIMADA EM R$ POR CONTA DA PERÍCIA REALIZADA. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM SUCESSO. EM RAZÃO DE SUA IDADE AVANÇADA E DA IMPOSSIBILIDADE DE TER SUA ENERGIA CORTADA SE VIU OBRIGADO A QUITAR O DÉBITO. RAZÃO PELA ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, EM DOBRO, NA QUANTIA DE R$ 12.405,22 OU SUBSIDIARIAMENTE NA FORMA SIMPLES E B) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO N.º 923551, B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 6.045,85, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 6.045,85.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. COMPROVADO O PAGAMENTO E SENDO ESTE CONSIDERADO EM INDEVIDO FAZ JUS A PARTE À REPETIÇÃO, EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. SENDO NESTE CASO AFASTADA A ANÁLISE DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº3503558. EXEGESE DO ART. 592, IV, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS PARA A QUANTIA DE R$ 12.091,70. NO RESTANTE.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)